Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-04.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001090-04.2018.8.11.0005
APELANTE: LORRAINE MENDES DA SILVA, VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA, VENICE FERREIRA DA SILVA, VERACI FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, VERNACI FERREIRA DA SILVA, VERANI FERREIRA DA SILVA
APELADO: DETRAN - MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lorraine Mendes da Silva, contra sentença proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial no 1001090-04. 2018. 8.11.0005, processada perante a 1a Vara da Comarca de Diamantino.
Determinada a redistribuição, vieram os autos a minha relatora.
No entanto, verifica-se que a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, II, “a”, do RITJ/MT.
Assim, reconheço a minha incompetência, e determino a redistribuição dos autos nos moldes do artigo 21, inciso II, alínea “a” do RITJMT.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora